Tribunal: CARF
Processo: 19515.720192/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
PIS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
COFINS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720192/2020-54
ACÓRDÃO
3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO
DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou
cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser
apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INDEFERIMENTO.
No
processo
administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção,
deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando
prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
PIS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se
exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
Fl. 7037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
2
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados
a pessoa jurídica domiciliada no País.
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO
DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo
não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso
de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de
incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INDEFERIMENTO.
No
processo
administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção,
deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando
prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
COFINS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se
exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados
a pessoa jurídica domiciliada no País.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos a despesas com
aluguéis pagos a pessoa jurídica, correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa
em outros exercícios, desde que comprovados e demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
3
de aproveitamento em outros períodos de apuração, vencido o conselheiro Marcelo Enk de
Aguiar, que negava provimento integralmente ao recurso.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente, momentaneamente, a
conselheiraLarissa Cássia Favaro Boldrin (Substituta), sendo substituída pela conselheiraTatiana
Josefovicz Belisário (Substituta).

RELATÓRIO
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente caso, de impugnação contra autuações lavradas em relação à
Contribuição para o PIS e à Cofins referentes aos períodos de apuração do ano-
calendário 2016, por insuficiência de recolhimento:
TIPO OBRIGAÇÃO DESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO VALOR TOTAL (principal,
multa e juros) AI PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 3.388.518,86 AI
PRINCIPAL COFINS 15.586.100,43
A autoridade tributária, por meio do Termo de Verificação Fiscal, fls. 211 a 218,
relatou os procedimentos adotados no curso da ação fiscal e apresentou os
fundamentos que embasaram as autuações.
Em síntese, os lançamentos efetuados decorrem da reapuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre receitas de licenciamento de
software importado, as quais, conforme a autoridade tributária relata, sujeitam-
se ao regime de incidência não-cumulativa, nos termos do artigo 10o, inciso XXV e
§ 2o, e artigo 15o, inciso V da Lei 10.833, de 2003.
A autoridade relata ainda que intimou a contribuinte a apurar a Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins com base no regime não-cumulativo, apresentando
Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
4
demonstrativo das bases para a apuração de créditos da não cumulatividade. A
contribuinte atendeu à intimação.
De posse do demonstrativo, a autoridade tributária efetuou os ajustes nos
seguintes termos:
a) Conta 4.02.01.01.004.0001 – Aluguéis e Condomínios:
Nessa conta estão escrituradas despesas com aluguéis de salas comerciais do
contribuinte, que dão direito aos créditos, conforme artigo 3o, IV das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003. No entanto, por falta de previsão legal, não foram
consideradas as despesas com condomínio escrituradas na mesma conta. Como a
lei prescreve que o imóvel deve ser utilizado nas atividades da empresa, alguns
pagamentos de aluguel de apartamentos para pessoas físicas também foram
excluídos do cálculo, assim como algumas despesas referentes a outros exercícios
contabilizadas fora da época própria, haja vista que o § 1o, II, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, definem que o desconto deve ser calculado sobre as
despesas incorridas no mês de apuração das contribuições. No razão contábil, que
segue anexo, estão indicadas cada uma dessas situações.
b) Conta 4.02.01.01.005.003 – Telefonia e Internet
De acordo com a empresa, são escrituradas nessas contas os valores dispendidos
com telefones fixos e móveis. De acordo com os documentos apresentados,
também se incluem despesas de internet. Muito embora sejam necessárias para a
atividade de qualquer empresa, essas despesas não foram contempladas entre os
itens passíveis de creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, o que impede seu aproveitamento para deduzir as
contribuições apuradas.
c) Conta 4.02.01.01.007.021.002 – Consultorias:
O contribuinte classificou as despesas registradas nessa conta como serviços de
confecção de folha de pagamento, serviços de recrutamento de funcionários e
serviços jurídicos. Pelos históricos contábeis, identificamos diferentes tipos de
serviços administrativos, tais como: consultoria na aquisição de imóvel,
consultoria de câmbio, serviços contábeis, assessoria jurídica, medicina
ocupacional, realização de laudo de avaliação patrimonial, consultoria em
recursos humanos, processamento da folha de pagamento e outras similares.
Nenhuma delas têm previsão legal para aproveitamento de créditos na apuração
das contribuições para o PIS e da COFINS e não puderam ser aceitas.
d) Conta 4.02.01.01.007.021.006 – Manutenção de Sistema: Refere-se ao
pagamento da manutenção mensal do sistema administrativo financeiro – ERP
Benner e Toys. Assim como o item anterior, trata-se de despesa administrativa,
necessária para a manutenção da empresa, mas não para a fabricação ou
produção de bens e prestação de serviços especificamente, de forma que não pode
ser utilizada como base de cálculo para apuração de créditos da contribuição para
o PIS e da Cofins.
Fl. 7040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
5
e) Conta 4.02.01.01.007.021.010 – Serviços Prestados por Terceiros – P.11 –
Diversos:
Nessa conta foram lançados gastos diversos, classificados pelo contribuinte como
comissão de representantes, consultoria de vendas, consultoria financeira,
consultoria de recursos humanos, consultoria de informática, cursos de idioma,
serviços de frete, serviços de impressão, serviços de segurança, limpeza e
administrativos, serviços de táxi, serviços de tradução. Pela análise dos históricos
contábeis, encontramos consultas ao SERASA, manutenção de equipamentos,
serviços de limpeza, comissão, confecção de cartões de visita e encadernação,
pagamento de táxi e motoboy, tarifas postais, certificação digital, elaboração de
formulários, anuidade de associações, cursos de línguas, consultoria em licitações
e outras despesas assemelhadas, ou seja, são despesas administrativas não
passíveis de creditamento na apuração das contribuições para o PIS e da e da
COFINS no sistema não cumulativo, por falta de previsão legal expressa ou por
não se enquadrarem como insumos na prestação de serviços ou na fabricação ou
produção de bens.
f) Conta 4.02.01.01.007.024 – Despesas com Facilities: De acordo com o
contribuinte, são despesas com terceirização de serviços administrativos, de
contabilidade e fiscais e estão atribuídas aos centros de custo 01.02.01 –
Administração, 01.02.03 – Marketing, 01.02.04 – Financeiro, 01.02.08 – Jurídico,
01.02.9 – Gente & Gestão, 01.02.15 – Sistemas Internos e TI, ou seja, são despesas
realizadas para a manutenção da atividade da empresa ou, no caso do marketing,
relacionadas aos esforços para obtenção de receita. Portanto, não fazem parte da
produção de bens ou da prestação de serviços e, em consequência, não dão direito
a créditos na apuração da contribuição para o PIS e da Cofins, conforme previsão
legal.
g) Conta 4.02.01.03.005.001 – Serviços subcontratados P.11 – COML/MKT: Nessa
conta são contabilizadas despesas com vendas e marketing. São despesas
importantes para a obtenção de receitas, mas não fazem parte do processo
produtivo nem da prestação de serviços e não estão elencadas pela lei como
passíveis de creditamento.
A autoridade então consolidou os cálculos e os apresentou na Tabela 3, constante
do Relatório Fiscal à folha 3609, e a seguir transcrita para este documento:
(...)
Ainda segundo a autoridade atuante:
17) A planilha Apuração das Contribuições em anexo detalha os cálculos mensais
da apuração, considerando as receitas informadas na EFD-Contribuições e na
contabilidade, enquanto a planilha Crédito PIS e Cofins não Cumulativo 2016
discrimina as bases de cálculo dos créditos apresentadas pelo contribuinte, os
valores aceitos e os rejeitados e a apuração mensal dos créditos a serem
descontados das contribuições apuradas.
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
6
18) As alíquotas aplicadas foram:
a) Receita operacional não cumulativa e base de cálculo dos créditos: - PIS: 1,65% -
COFINS: 7,60% b) Receita financeira: - PIS: 0,65% - COFINS: 4%
c) Receita do regime cumulativo (serviços de informática): - PIS: 0,65% - COFINS:
3%
19) As contribuições retidas na fonte e informadas na EFD-Contribuições, assim
como as contribuições declaradas em DCTF foram abatidas dos valores devidos e
estão demonstradas no auto de infração.
A contribuinte tomou ciência das autuações sofridas e protocolou impugnação, de
fls. 3645 a 3669, para requerer a improcedência das autuações sofridas.
A impugnante, em suma, suscitou a extinção dos créditos tributários constituídos
de ofício por entender que possui direito à uma tributação mais favorável quanto
aos rendimentos auferidos pelo licenciamento ou cessão de direito de uso de
software importado.
Em sua petição, a impugnante visa defender estar correto o enquadramento das
receitas oriundas do licenciamento de software importado no regime cumulativo,
pois do contrário haveria ofensa ao princípio da isonomia, igualdade tributária e
ofensa às diretrizes estabelecidas pelo GATT.
Segundo a impugnante:
A contribuinte tem direito à tributação não menos favorável dos rendimentos
decorrentes de licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado
do que a relativa ao software nacional.
Essa prerrogativa decorre do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General
Agreement on Tariffs and Trade – GATT, tratado internacional assinado pelo Brasil
e que tem plena aceitação no Brasil. Não só isso: há jurisprudência antiga,
reiterada e firme no sentido de sua aplicação ao direito tributário brasileiro.
A lei ordinária dos tributos aqui referidos (PIS e COFINS) abertamente violou a
prerrogativa imposta pelo GATT. Com efeito, a previsão de tributação pela
sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS ao software
importado não respeita esse direito, uma vez que é mais gravosa do que a
sistemática cumulativa a que faz jus o software nacional.
3.1. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE
SOFTWARE NACIONAL E IMPORTADO: ACORDO INTERNACIONAL
O Brasil é signatário do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (General Agreement
on Tariffs and Trade – GATT), que foi internalizado pelo Decreto Legislativo
14/1960 e, posteriormente, Decreto 1.355/1994 (Rodada do Uruguai).
O principal objetivo do GATT é a eliminação do tratamento discriminatório, em
matéria de comércio internacional. No mercado interno de cada país signatário,
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
7
visa a assegurar que seja dado o mesmo tratamento às mercadorias nacionais e
importadas. Confira-se alguns trechos da Parte II, Artigo III: (...)
3.2. A RECEITA FEDERAL RECONHECE E APLICA O GATT NO CONFRONTO COM A
LEGISLAÇÃO INTERNA
Tanto a Receita Federal do Brasil quanto o CARF reconhecem a necessidade de
observância aos dispositivos do GATT, bem como que os acordos internacionais
em matéria tributária constituem limitações ao poder de tributar. Não poderia ser
diferente, tendo em vista o que dispõe o art. 98 do Código Tributário Nacional:
Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. No
caso específico do GATT, conforme adiantado, não é sequer questionado que ele
se aplica às contribuições PIS e COFINS, pois essas contribuições notadamente se
incluem dentre os tributos de consumo e, portanto, estão abrangidas pelo Acordo
Internacional.
Tanto é verdade que a Receita Federal analisa o GATT em confronto de normas de
regência das contribuições PIS e COFINS, conforme se depreende da Solução de
Divergência COSIT 01/2020, que faz referência à Solução de Consulta 36/2009:
(...)
Também na Soluções de Consulta COSIT no 37, de 2013, e no 53, de 2019, é
analisada a legislação interna em confronto com tratados internacionais – seja
para confirmar, seja para afastar. Destaca-se o seguinte trecho da SC 37 de
Novembro/2013:
(...)
Importante que se faça um lembrete: após 16/09/2013 as Soluções de Divergência
e as Soluções de Consulta COSIT da Receita Federal têm efeito vinculante para a
RFB e respaldam o sujeito passivo que as aplicar.
(...)
3.3. A RECEITA FEDERAL RECONHECE QUE O SOFTWARE DE PRATELEIRA É
MERCADORIA
O software de prateleira (off-the-shelf software), que é objeto da importação e
posterior revenda pela contribuinte, é MERCADORIA, o que é reconhecido pelo
próprio Fisco, conforme Solução de Consulta 127/2012: (...)
3.4. É PLENAMENTE POSSÍVEL O AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO INTERNA EM
CONFRONTO COM ACORDOS INTERNACIONAIS NO CASO CONCRETO
A possibilidade de eficácia suspensiva da norma, sem declaração de sua
invalidade, quando em confronto com acordos internacionais é plenamente
possível, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.272.897/PE e reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 460.320/PR:
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
8
“a orientação mais recente daquela Corte Suprema de Justiça é a de que as
Convenções e os Acordos Internacionais, em cotejo com a legislação tributária
interna infraconstitucional devem prevalecer, submetendo-se, obviamente, apenas
à Constituição, cuja supremidade não pode ser questionada”
Trata-se de entendimento que se alinha perfeitamente ao art. 98 do CTN, que
dispõe acerca da prevalência dos Tratados e Convenções Internacionais
Tributários quando em confronto com a legislação interna nacional. Apesar de a
norma falar em “revogação” e “modificação” da legislação interna, o STJ
reconhece que há uma mera suspensão da eficácia da norma tributária nacional
contrária.
(...)
3.5. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME CUMULATIVO AO SOFTWARE
IMPORTADO: VEDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO MAIS GRAVOSA
Estabelecidas as premissas acima, é preciso que se reconheça a necessidade de
extensão ao software importado da submissão ao regime cumulativo das
contribuições PIS e COFINS no caso concreto.
As contribuições de seguridade social PIS e COFINS incidem sobre “a receita ou
faturamento”, conforme art. 195 da Constituição, com redação dada pela EC
20/98. Há dois regimes para essas contribuições, cumulativo e não cumulativo.
Com o advento da Lei 12.937/13 a modificar a Lei 9.718/98, as empresas jurídicas
tributadas no imposto de renda com base no lucro presumido e imunes se
submetem ao regime comum (cumulativo), com alíquotas de 0,65% – PIS7 e 3% –
COFINS8, sem qualquer dedução ou ajuste posterior. Paralelamente, como regra
geral, as empresas tributadas no lucro real se submetem ao regime não
cumulativo de PIS e COFINS, sendo disciplinados pelas Leis n. 10.637/01 e
10.833/03. As respectivas alíquotas são de 1,65%9 e 7,6%10. (...)
3.6. PARIDADE DE TRATAMENTO NO CASO CONCRETO: REGIME CUMULATIVO DO
PIS E DA COFINS AO SOFTWARE IMPORTADO
(...)
4. SUBSIDIARIAMENTE: NÃO CUMULATIVIDADE PLENA
Caso não se entenda pela aplicação do regime cumulativo das contribuições do PIS
e da COFINS também ao software importado, é preciso que seja efetivada a não
cumulatividade plena, sob pena de se estar diante de um regime cumulativo com
alíquotas superiores.
Em primeiro lugar, é preciso que se permita o aproveitamento dos créditos de
PIS/COFINS na entrada do produto – vedados, conforme art. 3o, §3o, das Leis
10.833/03 e 10.637/02, bem como todos os créditos de PIS/COFINS-Importação da
empresa.
Em conclusão a sua petição, a impugnante requer:
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
9
(a) desconstituir e extinguir integralmente o crédito tributário, tendo em vista que
deve ser aplicado o regime cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS
também em se tratando de software importado, nos termos expostos, restando os
recolhimentos já realizados totalmente suficientes;
(c) subsidiariamente, permitir o aproveitamento da integralidade dos créditos de
PIS e COFINS conforme apresentados pelo contribuinte, bem como os créditos de
PISImportação e COFINS-Importação de forma plena, nos termos expostos acima,
pois somente assim que se igualaria o tratamento do software nacional ao
importado.

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e conforme ementa do
Acórdão no 106-008.638 que apresenta o seguinte resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO.
APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep pelo
regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de
direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo
regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. RELAÇÃO EXAUSTIVA.
A apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
deve obedecer ao expressamente previsto nas leis que a instituiu. A relação dos
itens passíveis de apuração foi definido pelo legislador ordinário em rol taxativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário:
2016
SOFTWARE
IMPORTADO.
COMERCIALIZAÇÃO.
LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo não
alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software
importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não
cumulativa dessas contribuições.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. RELAÇÃO EXAUSTIVA. A
apuração de créditos da não-cumulatividade da Cofins deve obedecer ao
expressamente previsto nas leis que a instituiu. A relação dos itens passíveis de
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
10
apuração foi definido pelo legislador ordinário em rol taxativo. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, requer o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para:
 desconstituir e extinguir integralmente o crédito tributário, tendo em vista que deve ser
aplicado o regime cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS também em se
tratando de software importado, nos termos expostos, restando os recolhimentos já
realizados totalmente suficientes;
 subsidiariamente, converter o julgamento em diligência, ao efeito de que haja análise
detida da farta documentação apresentada pela contribuinte e, assim, permitir o
aproveitamento da integralidade dos créditos de PIS e COFINS que lhe são de direito, bem
como dos créditos de PIS-Importação e COFINS-Importação de forma plena, nos termos
expostos acima, pois somente assim que se igualaria o tratamento do software nacional ao
importado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ/06 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Mérito
Do reenquadramento das receitas de venda de software importado
Alega a Recorrente acerca do pedido principal não ter havido análise do conjunto de
normas trazidas pela impugnante, ora recorrente.
Porém razão não lhe assiste pois o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
mesma linha já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
11
Da mesma forma, acerca do reenquadramento das receitas de venda de software
importado, em que pese todas as normas citadas pela Recorrente, razão também não lhe assiste,
assim nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), adoto os fundamentos da decisão recorrida, quais sejam:

A autoridade tributária autuante fundamentou o reenquadramento das receitas
oriundas da comercialização de licenças de software importado para o regime não
cumulativo nos termos do artigo 10, inciso XXV e § 2o, e artigo 15, inciso V da Lei
10.833, de 2003, os quais transcrevemos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o: (Produção de efeito)
(...) XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática,
decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise,
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte
técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda
como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
(...)
§ 2o O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a
comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software
importado. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifos do julgador)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica, o §2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, é claro ao estabelecer
a vedação de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime
cumulativo das receitas auferidas pela comercialização de licenças de softwares
importados. E há que se ter em conta que esse mandamento legal é
presumidamente constitucional.
E, novamente, conforme o preâmbulo deste voto, não há, no âmbito do PAF, como
afastar aplicação da lei por suposta violação a princípios constitucionais ou ainda
menos por suposta violação a acordo ou tratado internacional, por total ausência
de competência tanto da autoridade autuante quanto desta autoridade julgadora.
Fl. 7047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
12
Há que se ter em conta que assim como os princípios constitucionais vinculam o
legislador, que deve, ao legislar, respeitá-los, os acordos internacionais vinculam a
União, representante do Estado Brasileiro, ente público de direito internacional e
verdadeiro destinatário da norma internacional.
E, ainda, há, também, que se ter em conta que se houvesse a possibilidade de uma
autoridade administrativa afastar o um dispositivo legal expresso com base em
princípios constitucionais ou ainda com base em acordos internacionais, essa
autoridade administrativa estaria em verdade exercendo controle sobre atos
legislativos. Controle que não lhe é previsto constitucionalmente, legalmente ou
mesmo regimentalmente dentro do ordenamento pátrio nacional.
Ademais, as soluções de consulta trazidas aos autos pela impugnante, apesar de
vinculantes no âmbito da RFB, não se referem ao caso em questão: receita da
venda de licenças e direito de uso de software importado.
Deste modo, está correto o reenquadramento das receitas decorrentes da
comercialização de licenças de software importado efetuado pela autoridade
tributária por expressa determinação legal.

No mesmo sentido já se manifestou este Conselho, a saber:

Número do processo: 18088.720199/2018-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO
DE USO DE SOFTWARES IMPORTADOS. LUCRO REAL. INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA. Por força do art. 10, § 2o, e art. 15, da Lei no 10.833/2003, estão
sujeitas à incidência das contribuições, calculadas pela sistemática não
cumulativa, as receitas auferidas por empresas tributadas pelo IRPJ com base no
lucro real, prestadoras de serviços de informática, decorrentes da
comercialização, licenciamento ou cessão de direitos de uso de softwares
importados.
PIS/COFINS.
LICENCIAMENTO
DE
SOFTWARES.
ROYALTIES.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não incidem o PIS-Importação e a Cofins-Importação sobre
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo
licenciamento de softwares e, sendo assim, não haverá crédito a ser descontado
no regime não cumulativo.
Número da decisão: 3301-013.815
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas, e, por
Fl. 7048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
13
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao recurso voluntário, quanto à
tributação da base de cálculo das contribuições pela sistemática da
cumulatividade. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior. (documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira, Laercio Cruz
Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
(destaques não constam do original)

Ante ao exposto acima, correto o reenquadramento das receitas decorrentes da
comercialização de licenças de software importado efetuado pela autoridade tributária por
expressa determinação legal.
Não-Cumulatividade da Contribuição Para o Pis/Pasep E Da Cofins
Alega ainda a Recorrente em caráter subsidiário a necessidade de que seja
efetivada a não cumulatividade plena no caso concreto, sob pena de se estar diante de um regime
cumulativo com alíquotas superiores e, portanto, tratamento discriminatório.
Defende a observância do princípio da verdade material para permitir a reanálise
detida dos créditos disponíveis. Argumento disponibilização de ampla documentação ao Fisco
durante a fiscalização.
Entende que o recálculo das receitas relativas ao software importado com a
aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo do PIS e da COFINS não se deu de forma
adequada, sendo imprescindível que haja conversão do julgamento em diligência, sob pena de a
prejudicar ainda mais.
Ocorre que no caso dos autos, ao contrário do afirmado pela Recorrente, como
consta do item 14 do Relatório Fiscal do Auto de Infração, o Fisco analisou detidamente a
documentação apresentada pela Recorrente, bem como, os itens passíveis de creditamento a luz
do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis 10.637/02 e 10.833/03 que instituíram o regime
não cumulativo de apuração da contribuição para o PIS e da Cofins.
Também nos itens 16 e 17 respectivamente do Relatório Fiscal do Auto de Infração
o Fisco demonstra o valor anual informado pelo contribuinte e os valores aceitos para apuração de
créditos a serem deduzidos das contribuições apuradas, tal como, por meio da planilha Apuração
das Contribuições, anexo ao Auto de Infração, detalha os cálculos mensais da apuração,
considerando as receitas informadas na EFD-Contribuições e na contabilidade, enquanto a planilha
Crédito PIS e Cofins não Cumulativo 2016 discrimina as bases de cálculo dos créditos apresentadas
pelo contribuinte, os valores aceitos e os rejeitados e a apuração mensal dos créditos a serem
descontados das contribuições apuradas.
Fl. 7049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
14
Destaque-se tabela constante tanto do Relatório Fiscal à folha 3609, quanto do
Acórdão 106-008.638:

Dessa forma, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência, nos
termos do arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, por considerá-lo prescindível a resolução do
feito.
Nesse sentido Acórdão n° 3802-001.734 do CARF:

Número do processo: 10480.915730/2009-51
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 PRELIMINAR. NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. Não há que se
falar em ausência de fundamentação quando o despacho decisório, embora
contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos
dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação.
Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária,
teve assegurado o direito de apresentação de manifestação de inconformidade e
de recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972. DILIGÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o
princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que
Fl. 7050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
15
garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade
para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias
ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência
negado. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. PROVA DO
CRÉDITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. A prova do crédito tributário indébito,
quando destinada a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, pode ser
apresentada após a decisão da DRJ, por força do princípio da verdade material e
do disposto no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972. Se a prova é
insuficiente, inviável a homologação da compensação. O contribuinte deve instruir
o pedido com a prova da liquidez e da certeza do direito creditório. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
Número da decisão: 3802-001.734
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado. (assinado
digitalmente) REGIS XAVIER HOLANDA - Presidente. (assinado digitalmente)
SOLON SEHN - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Regis Xavier Holanda (Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Bruno Mauricio
Macedo Curi, Cláudio Augusto Gonçalves Pereira, Paulo Sergio Celani e Solon
Sehn.
Nome do relator: SOLON SEHN

Inicialmente, antes da análise dos valores não aceitos pela fiscalização para
apuração de créditos a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis 10.637/02 e
10.833/03, importa destacar que no ano de 2016, foi verificado pelo Fisco que 99% (noventa e
nove por cento) do faturamento da Recorrente adveio da comercialização de licenças de software
importado da Microsoft Corporation, fato não contestado pela Recorrente.
Passemos a análise dos valores não aceitos pela fiscalização para apuração de
créditos a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis 10.637/02 e 10.833/03 que
instituíram o regime não cumulativo de apuração da contribuição para o PIS e da Cofins:
Conta 4.02.01.01.004.0001 – Aluguéis e Condomínios:
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração nessa conta estão escrituradas
despesas com aluguéis de salas comerciais do contribuinte, que dão direito aos créditos, conforme
artigo 3o, IV das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. No entanto, por falta de previsão legal, não
foram consideradas as despesas com condomínio escrituradas na mesma conta.
Como a lei prescreve que o imóvel deve ser utilizado nas atividades da empresa,
alguns pagamentos de aluguel de apartamentos para pessoas físicas também foram excluídos do
cálculo.
Com fulcro no artigo 3o, IV das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
Entretanto as exclusões relativas as despesas com aluguéis pagos a pessoa jurídica,
correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa referentes a outros exercícios,
Fl. 7051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
16
observados os requisitos legais desde que demonstrado a inexistência de aproveitamento em
outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das
obrigações acessórias.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 13971.721652/2016-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado,
impõe-se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma
do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade
prévia
retificação
das
obrigações
acessórias
-
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma
do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade
prévia
retificação
das
obrigações
acessórias
-
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Número da decisão: 3302-013.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso
manifesto quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade
dos créditos e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no
Fl. 7052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
17
relatório fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as
despesas com tratamento de resíduos, bem como a negativa do direito ao
crédito sobre as despesas com prestação de serviços de representação
comercial; e retificar o erro material constatado nas alusões feitas às
“ despesas de armazenagem e fretes” , quando na realidade deveriam ser
mencionadas as despesas com representantes comerciais e tratamento de
resíduos. (documento assinado digitalmente) Flávio José Passos Coelho –
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise
Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e
Flávio José Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Conta 4.02.01.01.005.003 – Telefonia e Internet
Conforme consta do Relatório da Fiscalização, são escrituradas nessas contas os
valores dispendidos com telefones fixos e móveis. De acordo com os documentos apresentados,
também se incluem despesas de internet.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.021.002 – Consultorias:
Consta do Relatório da Fiscalização que as despesas registradas nessa conta como
serviços de confecção de folha de pagamento, serviços de recrutamento de funcionários e serviços
jurídicos.
Pelos históricos contábeis tratam-se diferentes tipos de serviços administrativos,
tais como: consultoria na aquisição de imóvel, consultoria de câmbio, serviços contábeis,
Fl. 7053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
18
assessoria jurídica, medicina ocupacional, realização de laudo de avaliação patrimonial,
consultoria em recursos humanos, processamento da folha de pagamento e outras similares.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.

Conta 4.02.01.01.007.021.006 – Manutenção de Sistema
Refere-se ao pagamento da manutenção mensal do sistema administrativo
financeiro – ERP Benner e Toys.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
Fl. 7054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
19
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.021.010 – Serviços Prestados por Terceiros – PJ – Diversos:
Nessa conta foram lançados gastos diversos, classificados pelo Recorrente como
comissão de representantes, consultoria de vendas, consultoria financeira, consultoria de recursos
humanos, consultoria de informática, cursos de idioma, serviços de frete, serviços de impressão,
serviços de segurança, limpeza e administrativos, serviços de táxi, serviços de tradução. Pela
análise dos históricos contábeis, encontramos consultas ao SERASA, manutenção de
equipamentos, serviços de limpeza, comissão, confecção de cartões de visita e encadernação,
pagamento de táxi e motoboy, tarifas postais, certificação digital, elaboração de formulários,
anuidade de associações, cursos de línguas, consultoria em licitações e outras despesas
assemelhadas.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.024 – Despesas com Facilities:
De acordo com o contribuinte, são despesas com terceirização de serviços
administrativos, de contabilidade e fiscais e estão atribuídas aos centros de custo 01.02.01 –
Administração, 01.02.03 – Marketing, 01.02.04 – Financeiro, 01.02.08 – Jurídico, 01.02.9 – Gente
& Gestão, 01.02.15 – Sistemas Internos e TI.
Fl. 7055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
20
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.03.005.001 – Serviços subcontratados PJ – COML/MKT:
Nessa conta são contabilizadas despesas com vendas e marketing.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, o
direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de produção de bens ou prestação de
serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Aproveitamento de créditos na entrada do produto e de PIS/COFINS Importação
Fl. 7056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.019 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720192/2020-54
21
Nos termos do art. 3o, §3o, I e II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 o direito ao crédito
de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a
pessoa jurídica domiciliada no País.
Portanto, correto o procedimento adotado pelo fisco.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário em parte para permitir o
desconto dos créditos relativos as despesas com aluguéis pagos a pessoa jurídica,
correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa referentes a outros exercícios,
desde que demonstrado de forma inequívoca a inexistência de aproveitamento em outros
períodos.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 7057
DF CARF MF
Original